Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LESÃO CORPORAL. DELITO NÃO RETRATADO NOS AUTOS. MÉRITO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AMPARO NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O apelo deve ser conhecido em parte, não havendo que se falar em absolvição pelo crime de lesão corporal, uma vez que o réu sequer foi denunciado por esse tipo penal e tampouco condenado pela prática de tal crime.

2. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados em âmbito domiciliar, pois, a toda evidência, a violência doméstica não costuma ter testemunhas oculares.

3. As mensagens escritas pela vítima, juntadas pelo réu em sua defesa, ainda que pudessem gerar inconvenientes, não podem ser comparadas às ameaças de agressão e morte proferidas pelo réu, de modo completamente desproporcional. De toda sorte, a ameaça mútua não exclui a tipicidade da conduta, sobretudo diante do incremento da violência demonstrado pelo aperto e pelo empurrão que caracterizaram as vias de fato.

4. Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria, a condenação é medida que se impõe, uma vez que o relato do réu destoa dos demais elementos do acervo probatório.

5. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento do c. STJ.

6. O pedido de substituição da pena não deve ser deferido, pois, além das disposições legais previstas na Lei n. 11.340/06, o col. STJ editou a Súmula 588, segundo a qual “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

7. Recurso conhecido em parte e provido em parte.